Tribunal: TJDFT
Processo: 0762765-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER ALIMENTÍCIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA E CRIAÇÃO DOS FILHOS POR 23 ANOS. DIFICULDADES. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever alimentício decorrente do divórcio exige a plena comprovação do trinômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem presta e proporcionalidade.
2. O indivíduo que experimenta situação de hipossuficiência pode requerer o pagamento de alimentos pelo ex-cônjuge/companheiro, conforme facultado pelo artigo 1.695 do Código Civil. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos.
3. Presumem-se as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que durante os 23 anos de matrimônio não exerceu atividade remunerada, dedicando-se exclusivamente à família e aos 3 filhos comuns, além do avanço da idade, fatores que sobremaneira prejudicam a inserção tardia no mercado de trabalho. Precedentes.
4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.